Tribunal: TJDFT
Processo: 0733571-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MILITAR. ALÍQUOTAS. TEMA 1177 DO STF. REEXAME. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido, o qual manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para determinar a cessação dos descontos relativos à Contribuição Previdenciária com alíquotas progressivas, retornando-se ao desconto no patamar de 7,5% (sete e meio por cento), bem como pela restituição dos valores que alega terem sido indevidamente descontados.
2. Argumentou o embargante que seus pedidos se encontram lastreados no que decidiu o e. STF quando do julgamento do Tema 1.177. Afirma que o Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos à e. Primeira Turma Recursal do TJDFT para reanalise do acórdão em caso de divergência. Junta precedentes.
3. Preceitua o artigo 1022 do Código de Processo Civil que: "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material."
4. Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No mérito, sem razão a embargante. O acórdão proferido analisou o tema de acordo com a jurisprudência do STF, merecendo destaque a ressalva em relação a competência da União para edição de normais gerais sobre inatividades e pensões da polícia militar e bombeiros do Distrito Federal. Assim, os precedentes juntados, que se referem às polícias e bombeiros militares estaduais, não se enquadram na análise da presente situação. Não há, portanto, violação ao que restou decidido pela corte suprema.
6. Pelo que se observa, deseja o embargante o reexame do que foi decidido, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam a tal mister.
7. Dessa forma, não constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame da decisão, conforme pretendido.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Sem custas e sem honorários.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995